Tribunal: CARF
Processo: 10166.724175/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.724175/2013-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.953 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
JAIRO SANTOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
EMPREGADOR DOMÉSTICO. DEDUÇÃO.
É devida a dedução do tributo devido do montante recolhido pelo empregador
doméstico, no curso do ano calendário, a título de cota patronal, incidente
sobre um salário mínimo mensal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o
aproveitamento de uma dedução de contribuição previdenciária paga pelo empregador doméstico
no valor de R$ 673,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)..
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 03-53.351,
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF,
fl. 53 a 57.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fl. 31
a 38, pela qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte em epígrafe, identificou as seguintes infrações à legislação tributária:
I - Omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício,
correspondente a parcela (R$ 13.291,94) dos valores informados em DIRF pela Companhia
Metropolitana do Distrito Federal, os quais foram declarados a menor, tendo sido aproveitados o
respectivo IRRF no valor de R$ 3.142,59.
II – glosa de despesas médicas no valor total de R$ 3.049,73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724175/2013-08
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2013-08

Ciente do lançamento em 10 de maio de 2013, conforme fl. 39, inconformado, o
contribuinte apresentou a impugnação de fl. 3 e 4, em que concordou com as alterações
promovidas pela Autoridade lançadora, mas solicita que seja considerada despesas médica não
declaradas no valor de R$ 2.000,00. Solicita, ainda, que fossem deduzidas do tributo devido
despesas com contribuição previdenciária de empregado doméstico, no valor de R$ 752,00, cujos
documentos comprobatórios teriam sido apresentados juntamente com a resposta à intimação
formalizada no curso do procedimento fiscal.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, cujas conclusões estão sintetizadas nos
excertos abaixo transcritos:
DESPESAS MÉDICAS
(...)
Em sua defesa, o contribuinte solicita a inclusão de uma despesa médicas com a
profissional Gisele Ledra, no valor de R$ 2.000,00, não incluída em sua DIRPF/2011.
Cabe aqui esclarecer que as inexatidões materiais podem ser corrigidas de ofício
ou a pedido do sujeito passivo (CTN 145), desde que fique demonstrado
documentalmente nos autos o alegado erro.
No presente caso, a defesa não junta aos autos nenhum comprovante das
despesas médica realizada com a profissional Gisele Ledra, no valor de R$ 2.000,00,
logo não pode ser incluída tal despesa em sua DIRPF/2011.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR DOMÉSTICO
(...)
No caso em tela, verifica-se a ausência de comprovação de vínculo
empregatício entre o requerente e a pessoa beneficiária da contribuição
patronal, Sra. Ivonice Silva Izidoro (fls. 05 a 16), exigência estampada no art.
12 da Lei no 9.250/1995, fato que impede o aproveitamento da contribuição
paga a título de dedução do imposto devido.
Ciente do Acórdão da DRJ em 26 de agosto de 2013, conforme AR de fl. 62,
ainda inconformado, o contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 64/65, 27 de
setembro de 2013, conforme fls. 86, no qual apresentou as razões e cópia de documentos que
entende justificar a reforma das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas
no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher demais condições de admissibilidade,
conheço do presente Recurso Voluntário.
A análise da petição de fl. 64 e 65 evidencia que, em um mesmo documento, o
contribuinte se manifesta sobre vários processos administrativos, em particular questionando
cobranças que entendeu incorretas e indicando que efetuou o pagamento para evitar cobrança
executiva, solicitando a restituição do valor recolhido e, naturalmente, no caso do presente
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2013-08

processo, buscando complementar sua defesa com a apresentação do comprovação do vínculo
empregatício da Sra. Ivonice Silva Izidoro.
Neste ponto, relevante destacar preceito contido no Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Portanto, neste caso, em razão da ressalva do contribuinte em relação ao
pagamento, remanesce litígio administrativo, devendo a unidade responsável pela administração
do tributo, no caso de acolhimento das razões da defesa, ainda que parciais, promover os ajustes
pertinentes no crédito tributário devido, restituindo ao contribuinte o eventual pagamento que
restar configurado a maior que o devido.
Ademais, deixa-se de fazer neste julgamento qualquer avaliação quanto a eventual
ocorrência de erro de fato a justificar o acolhimento da alteração da declaração após o início do
procedimento fiscal ou mesmo sobre o fato da demanda não compor o litígio, já que a Decisão
recorrida não tratou da matéria, limitando a improcedência da imputação à falta de apresentação
de documentos comprobatório.
Por tudo o que acima foi exposto, a única matéria submetida ao crivo desta Corte
administrativa se refere à comprovação do vinculo empregatício estabelecido entre o ora recorre
e a Sra. Sra. Ivonice Silva Izidoro, empregada doméstica.
Sobre a matéria, a Decisão recorrida destacou a legislação correlada, a saber:
A Lei no 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:
[...];
VII - até o exercício de 2012, ano-calendário de 2011, a contribuição patronal
paga à Previdência Social pelo empregador doméstico incidente sobre o valor
da remuneração do empregado. (Incluído pela Lei no 11.324, de 2006).
[...].
§ 3° - A dedução de que trata o inciso VII do caput deste artigo: (Incluído pela
Lei no 11.324, de 2006).
I - está limitada: (Incluído pela Lei no 11.324, de 2006). a) a 1 (um) empregado
doméstico por declaração, inclusive no caso da declaração em conjunto;
(Incluído pela Lei no 11.324, de 2006).
b) ao valor recolhido no ano-calendário a que se referir a declaração;
(Incluído pela Lei no 11.324, de 2006).
II - aplica-se somente ao modelo completo de Declaração de Ajuste Anual;
(Incluído pela Lei no 11.324, de 2006).
III - não poderá exceder: (Incluído pela Lei no 11.324, de 2006).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2013-08

a) ao valor da contribuição patronal calculada sobre 1 (um) salário mínimo
mensal, sobre o 13o (décimo terceiro) salário e sobre a remuneração adicional
de férias, referidos também a 1 (um) salário mínimo; (Incluído pela Lei no
11.324, de 2006).
b) ao valor do imposto apurado na forma do art. 11 desta Lei, deduzidos os
valores de que tratam os incisos I a III do caput deste artigo; (Incluído pela Lei
no 11.324, de 2006).
IV - fica condicionada à comprovação da regularidade do empregador
doméstico perante o regime geral de previdência social quando se tratar de
contribuinte individual. (Incluído pela Lei no 11.324, de 2006).
Os documento de fl. 65 a 67 evidenciam o vínculo empregatício estabelecido
entre a Sra. Ivonice Silva Izidoro e a Sra. Dalva Conceição Margarida da Silva,
cônjuge/dependente do ora recorrente. Já nos documentos juntados a partir de fl. 69, constam os
recolhimentos efetuados no código de pagamento 1600 para as competências 01 a 12 de 2010, os
quais foram recolhidos nos meses de 02/2010 a 01/2011, tudo conforme planilha abaixo:
COMPETÊNCIA
DATA
RECOLHIMENTO
TOTAL
CONT. EMPREGADOR 12%
DE UM SALÁRIO MÍNIMO
01/2010
11/02/2010
101,00
61,20
02/2010
13/03/2010
101,00
61,20
03/2010
12/04/2010
101,00
61,20
04/2010
10/05/2010
113,00
61,20
05/2010
14/06/2010
113,00
61,20
06/2010
16/07/2010
113,00
61,20
07/2010
13/08/2010
113,00
61,20
08/2010
15/09/2010
113,00
61,20
09/2010
14/10/2010
113,00
61,20
10/2010
16/11/2010
113,00
61,20
11/2010
13/12/2010
113,00
61,20
12/2010
14/01/2011
113,00
0,00
TOTAL DEDUTÍVEL
673,20
Diante do exposto e dos documentos juntados aos autos, em cotejo com a
legislação correlata, constata-se a comprovação de recolhimentos de contribuições
previdenciárias que, considerando apenas os valores recolhidos curso do ano calendário de 2010,
já que dezembro foi recolhido em 2011, e, ainda, considerando apenas o valor da cota patronal
(12%) incidente sobre um salário mínimo no período (R$ 510,00), perfaz um montante dedutível
de R$ 673,00.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos legais que
integram o presente, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
recálculo do tributo devido com o aproveitamento de uma dedução de contribuição
previdenciária paga pelo empregador doméstico no valor de R$ 673,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2013-08

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital